Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Competência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DALVO DOS ANJOS LIMA - CPF: 156.759.551-00 (AGRAVANTE), EUSTACIO FLORENCIO - CPF: 078.348.531-04 (AGRAVANTE), CELINA AGUIAR FLORENCIO - CPF: 982.710.321-00 (AGRAVANTE), GERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 513.608.531-20 (AGRAVANTE), SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 411.646.441-49 (AGRAVANTE), NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA - CPF: 328.050.121-00 (AGRAVANTE), NILDE ARRUDA LEITE - CPF: 482.657.481-91 (AGRAVANTE), MANOEL DIOGO BOM DESPACHO - CPF: 021.691.931-20 (AGRAVANTE), JOANA LEITE SABOIA - CPF: 432.801.101-49 (AGRAVANTE), ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 513.390.991-87 (AGRAVANTE), LILA LEITE DE ARAUJO - CPF: 174.737.721-04 (AGRAVANTE), JOSE ALBERTO FRANCISCO - CPF: 325.958.679-20 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA BUENO - CPF: 412.011.671-91 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.o 1001979-02.2020.0000

AGRAVANTE: CELINA AGUIAR FLORENCIO E OUTRO(S)

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A.

Processo de 1a Grau: 1002075-59.2018.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
CELINA AGUIAR FLORENCIO E OUTRO(S)
, de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de aplicabilidade do CDC.

AÇÃO
: Ação ordinária de responsabilidade obrigacional proposta por
ERLA GOMES DA SILVA E OUTROS
contra
CAIXA SEGURADORA S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de aplicabilidade do CDC (ID 8966052 - Pág. 1/13).

AGRAVO
:
ERLA GOMES DA SILVA E OUTROS
defendem a aplicabilidade
da legislação consumerista aos contratos de natureza sucessiva
. Aduzem que o STJ e o TJMT entendem que há incidência do CDC nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, mesmo aos vinculados ao FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).
Sustentam a possibilidade de inversão do ônus da prova, como consequência da incidência do CDC. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e aplicar o CDC e inverter o ônus da prova.

CONTRAMINUT
A
: (ID 12865965 - Pág. 1/5): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020